Tribunal: TJPA
Processo: 0000178-76.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000178-76.2014.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO XAVIER LOPEZ ZAPATA, CARLOS GOMES, TAPON CORONA INDUSTRIAL DO NORTE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal que julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 174 do CTN, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O ente fazendário sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e inobservância dos parâmetros fixados pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), requerendo a anulação da sentença ou o afastamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, §1º, V, do CPC; (ii) estabelecer se foram devidamente demonstrados os marcos temporais e os requisitos legais exigidos pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pelo REsp nº 1.340.553/RS para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado a indicação clara dos fundamentos determinantes e a demonstração da adequação do precedente invocado ao caso concreto, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, V, do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), fixa que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação expressa dos marcos temporais da suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional subsequente, bem como a verificação de eventual ocorrência de atos interruptivos, como a efetiva citação válida ou constrição patrimonial.

5.

A sentença limita-se a afirmar genericamente o transcurso de prazo superior a 6 (seis) anos desde a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sem indicar a data de início da suspensão prevista no art. 40 da LEF, nem os termos inicial e final do prazo prescricional quinquenal.

6.

A decisão não examina de forma pormenorizada os atos processuais praticados, nem demonstra a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, inviabilizando o controle pelas partes e pelo juízo revisor.

7.

A ausência de delimitação fático-temporal dos prazos e a utilização de fundamentação padronizada configuram vício de fundamentação, tornando nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a observância dos parâmetros fixados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitar expressamente os marcos temporais da suspensão e do prazo prescricional, nos termos do item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS.

2.

A fundamentação genérica, desacompanhada da análise concreta dos atos processuais e de eventuais causas interruptivas, viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, §1º, V, e art. 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571); TJPA, Apelação Cível nº 00001634220078140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00000191920088140112, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 00519016420108140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.09.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 00052223820118110015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.03.2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que é credor de débito inscrito em dívida ativa em face da empresa TAPON CORONA INDUSTRIAL DO NORTE LTDA., bem como dos corresponsáveis CARLOS GOMES e FRANCISCO XAVIER LOPEZ ZAPATA, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, cujo valor da causa foi atribuído em R$ 83.743,08 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e oito centavos). Sustentou a regularidade formal do título executivo extrajudicial, postulando a citação dos executados para pagamento do débito no prazo legal, sob pena de penhora, bem como o prosseguimento dos atos executivos necessários à satisfação do crédito fazendário.

No curso do feito, conforme consignado nos autos, restou frustrada a localização do devedor e/ou de bens passíveis de constrição. Posteriormente, realizada a citação, o executado FRANCISCO XAVIER LOPEZ ZAPATA apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que transcorrido lapso superior ao prazo legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, combinado com o art. 174 do Código Tributário Nacional, sem a efetiva localização de bens ou a prática de atos constritivos eficazes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 29885679):

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Conforme requerimento em Exceção de Pré-executividade pelo executado, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º). Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id. 29885684), sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por afronta ao art. 489, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado teria proferido decisão padronizada, replicada em diversos processos, limitando-se a invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.340.553/RS, sem proceder à individualização dos fundamentos determinantes nem demonstrar a adequação do caso concreto à tese firmada no julgamento repetitivo.

Aduziu que a sentença se assemelharia a uma “mala direta”, com afirmação genérica de transcurso de prazo prescricional, sem respaldo específico nos autos, com o propósito de preencher o interregno de 06 (seis) anos — composto por 01 (um) ano de suspensão, nos termos do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, e 05 (cinco) anos de prescrição, nos moldes do art. 174 do CTN — até a prolação da sentença. Defendeu que tal proceder viola o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, porquanto não seria admissível pronunciamento judicial baseado exclusivamente em precedentes, desacompanhado de argumentação própria e análise das peculiaridades fáticas do processo.

Sustentou ainda, a negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a decisão não teria observado os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, especialmente no que concerne à sistemática de contagem da prescrição intercorrente e à necessidade de observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

O apelante asseverou que a tese firmada pelo STJ exige a observância de etapas específicas: a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional quinquenal; a necessidade de verificação da efetiva ausência de citação válida ou de constrição patrimonial apta a interromper o curso prescricional; bem como a análise de eventuais atos praticados pela exequente que possam obstar a prescrição. Argumentou que a mera inércia processual não poderia ser presumida sem exame detido dos autos, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais.

Sustentou, ademais, que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação — ainda que por edital — são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tanto o simples decurso do tempo ou o mero arquivamento provisório do feito. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que fosse declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada, ou, subsidiariamente, para que fosse afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o recorrido FRANCISCO XAVIER LOPEZ ZAPATA defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a execução fiscal foi ajuizada em face da devedora principal TAPON CORONA INDUSTRIAL DO NORTE LTDA., tendo sido posteriormente redirecionada ao ora recorrido após a não localização da pessoa jurídica. Alegou que, devidamente citado, apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que demonstrou o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos desde a não localização de bens ou do devedor, configurando-se a prescrição intercorrente.

Rechaçou a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, afirmando que o magistrado identificou expressamente o precedente aplicável e demonstrou sua incidência ao caso concreto, detalhando o transcurso do lapso temporal legalmente previsto. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 29885689).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará atuou nos autos como fiscal da ordem jurídica, apresentando parecer (id. 32835989).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito executivo fiscal, com fundamento no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 174 do Código Tributário Nacional, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC.

Ao compulsar os autos, observo que a decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base no entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ao aplicar referida tese vinculante, o juízo sentenciante incorreu em vício insanável de fundamentação, o que impõe a nulidade da sentença.

É que, de acordo com o item 4.5 do acórdão paradigma (REsp 1.340.553/RS), ao reconhecer a prescrição intercorrente, impõe-se ao magistrado a obrigação de fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Tal exigência não se trata de formalismo excessivo, mas de garantia essencial ao contraditório e à ampla defesa, permitindo às partes e ao juízo revisor a verificação do cumprimento exato dos requisitos legais da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém limitou-se a declarar, de maneira genérica, que "
Assim, considerando ter transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
", sem apontar com precisão a data de início da suspensão prevista no art. 40 da LEF, tampouco a data de início e término do prazo quinquenal da prescrição propriamente dita.

Não houve qualquer menção aos marcos interruptivos ou suspensivos ocorridos no curso do processo.

Para autorização do reconhecimento da prescrição intercorrente, exige-se, nos termos do item 4.5 do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), que a decisão que a reconhece delineie, de forma expressa e precisa, os marcos temporais utilizados para a contagem dos prazos de suspensão e da prescrição quinquenal subsequente.

Destaco a Ementa do Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art.

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (Grifei).

No caso concreto, a sentença limitou-se a uma declaração genérica de que se passaram mais de seis anos desde a frustração da tentativa de localização de bens ou do devedor, sem apontar a data em que teve início a suspensão prevista no caput do art. 40 da Lei nº 6.830/80, tampouco o termo inicial e final do prazo prescricional. Não houve qualquer menção ao transcurso exato dos prazos, tampouco à ocorrência de atos posteriores que possam ter interrompido ou impedido o curso da prescrição.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 40 DA LEI Nº 6 .830/1980 E AO RECURSO ESPECIAL (RESP) Nº 1.340.553/RS. CONHECIDO E PROVIDO . A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente . Alegado débito decorrente de Auto de Infração referente ao exercício de 2002, atualizado para R$ 2.093.602,44. Intimação infrutífera do devedor, citação por edital deferida, manifestação da curadoria especial alegando prescrição e nulidade da CDA . Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve correta aplicação da prescrição intercorrente prevista no art . 40 da Lei nº 6.830/1980, com observância ao contraditório, à delimitação dos marcos legais para contagem do prazo prescricional e à eficácia interruptiva de atos processuais praticados pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A prescrição intercorrente exige prévia suspensão do processo por até 1 (um) ano, seguida de arquivamento por mais 5 (cinco) anos, sendo indispensável a oitiva da Fazenda Pública antes de sua decretação, conforme art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.
4 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (temas repetitivos 566 a 571), definiu que o prazo prescricional se inicia automaticamente após ciência da Fazenda da não localização de bens ou devedor, devendo ser observada a efetiva suspensão e a intimação prévia da parte exequente. 5 .
No caso concreto, a sentença foi proferida sem delimitação dos marcos legais de suspensão e prescrição, sem intimação da Fazenda Pública, e desconsiderando a eficácia interruptiva da citação por edital regularmente realizada.
6
. A ausência de fundamentação adequada quanto à delimitação dos prazos e o descumprimento do contraditório tornam a sentença nula, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.
IV . DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A decretação da prescrição intercorrente demanda a observância das etapas legais previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com delimitação expressa dos marcos legais da suspensão e do prazo prescricional. 2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública e sem fundamentação quanto aos marcos legais da suspensão e da prescrição. 3. A citação por edital regularmente realizada dentro do prazo prescricional é apta a interromper a prescrição intercorrente. (...). EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora. Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001634220078140301 27117117, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME . I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob alegação de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que decretou a prescrição intercorrente está devidamente fundamentada, conforme exigências do art . 489, § 1º, do CPC, e se houve observância das condições previstas no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais para a decretação da prescrição. III. Razões de decidir. 3
. A fundamentação das decisões judiciais é requisito constitucional essencial, conforme art. 93, IX, da CF/1988, sendo nula a sentença que não atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC . 4. A prescrição intercorrente em execução fiscal só se configura após a suspensão do processo por um ano, seguida de paralisação por mais de cinco anos, desde que a Fazenda Pública tenha sido devidamente intimada, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada no REsp nº 1 .340.553/RS do STJ. 5. No caso concreto, constatou-se ausência de suspensão formal da execução fiscal e falta de fundamentação adequada na sentença, o que impede a decretação válida da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido . Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal só se inicia após a suspensão formal do processo por um ano e subsequente paralisação por mais de cinco anos, sendo necessária a devida intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença que decreta a prescrição sem observância desses requisitos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art . 489, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16 .10.2018. ACÓRDÃO. (...). Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, data e hora registradas no sistema. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000191920088140112 22285276, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS . INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DAS TESES FIXADAS NO REsp 1.340 .553/RS. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I . CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Alegação de nulidade da decisão por ausência de delimitação dos marcos legais para contagem do prazo prescricional e inexistência de inércia processual da Fazenda Pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de delimitação dos marcos temporais para a contagem do prazo prescricional, exigida pelo item 4.5 do REsp 1.340 .553/RS, torna nulo o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve inércia da Fazenda Pública e o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição, previstos no art. 40 da LEF, aptos a ensejar a extinção do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O reconhecimento da prescrição intercorrente exige observância ao procedimento do art. 40 da LEF e às teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, inclusive a delimitação dos marcos temporais e prévia oitiva da Fazenda Pública . 4. No caso concreto, não houve inércia atribuível à Fazenda Pública, sendo a demora processual decorrente de fatores inerentes ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ). 5. A decisão de primeiro grau não indicou os termos inicial e final do prazo prescricional, o que contraria o item 4 .5 do REsp 1.340.553/RS, além de não demonstrar o transcurso do lapso de 6 anos (1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição quinquenal).
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitar expressamente os marcos legais de sua contagem, nos termos do item 4 .5 do REsp 1.340.553/RS.
2 . A ausência de inércia da Fazenda Pública e a não comprovação do transcurso integral do prazo de 1 ano de suspensão somado ao prazo prescricional afastam a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 174, parágrafo único, I; LEF, art . 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Primeira Seção, repetitivo; Súmula 106/STJ . ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a Sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00519016420108140301 29992560, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE .
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e julgado extinto o feito com resolução de mérito. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, poderia ser mantida sem a devida delimitação dos marcos temporais concretos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp n . 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente deve ser contada a partir de marcos temporais específicos e que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação detalhada sobre tais marcos. 4 . No caso em apreço, a sentença de origem limitou-se a reconhecer a prescrição intercorrente sem fundamentação quanto aos marcos temporais, o que compromete a análise da correção do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a devida fundamentação sobre os marcos temporais concretos exigidos pelo STJ para a contagem do prazo prescricional." ________________________________________________________________ . Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei n. 6 .830/1980. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.340 .553/RS (Temas 566 a 571). (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00052223820118110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024). (Grifei).

Logo, ausente a necessária delimitação fático-temporal da prescrição intercorrente e diante da existência de elementos que exigem instrução e valoração mais aprofundada, impõe-se a anulação da sentença por vício de fundamentação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, nos moldes do art. 489, §1º, V do CPC/2015.

Conclusão

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo profira nova decisão devidamente fundamentada, com observância aos parâmetros definidos no REsp 1.340.553/RS, especialmente no que se refere à delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026